Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708265-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JESUINA MONTALVAO DE BRITO DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ID 16375848). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.051 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se que a turma julgadora não se debruçou sobre a questão da interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, não tendo a parte recorrente se desincumbido de opor embargos de declaração para trazer tal assunto ao debate. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, revogo a decisão de ID 19699611 e submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031